Tribunal: TCU
Processo: 015.475/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 242/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 031.796/2022-2.

Inteiro teor:
Acórdão 668/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.2 do Acórdão 242/2023-TCU-Plenário e em determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 031.796/2022-2 , de acordo com o parecer emitido nos autos (Peça 64). 1. Processo TC- Processo 015.475/2023-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 039.148/2023-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 000.189/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rodrigo Pereira Adriano (228186/OAB-SP), Felipe Carvalho de Novaes (37173/OAB-PE) e outros, representando Auramedi Farmacêutica Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.